Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE, NO PRÓPRIO DOMICÍLIO OU NA SEDE DO EXECUTADO. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Liquidação provisória de sentença foi proposta em Brasília, foro em que proferida a sentença coletiva e que também é domicílio do banco agravado.
3. É facultado ao exequente “optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer” (art. 516, parágrafo único do CPC).
4. Fixada a competência do juízo de origem para processamento do feito.
5. Recurso conhecido e provido.